Tribunal: CARF
Processo: 10882.001391/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001391/2009-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.297 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise a
documentação acostada aos autos através da petição de fls.181-183.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-111.400,
proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO, que decidiu pela não homologação de créditos decorrentes
de PIS-Importação.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
O presente processo foi protocolizado para dar tratamento manual ao Pedido Eletrônico
de Restituição com Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
02247.58962.010604.1.3.04-7249, transmitido em 01o de junho de 2004 , conforme fls.
1 a 8.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001391/2009-00
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001391/2009-00

Trata-se de reconhecimento de direito de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de PIS/PASEP Importação (código receita 5602), correspondente ao período de
apuração de 17 de maio de 2004, cujo DARF é no valor de R$ 6.338,01.
Segundo consta no Despacho Decisório SEORT/DRF/OSA no 701/2009 (fls. 10 e 11) a
compensação não foi homologada tendo em vista que o reconhecimento do crédito
decorrente de cancelamento ou retificação de Declaração de Importação deve ser feito
através de requerimento na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil na qual
se processou o despacho aduaneiro correspondente ao DARF acima indicado, conforme
Art. 11 e 12 da Instrução Normativa SRF no 210/2002.
Tendo tomado ciência do referido Despacho Decisório em 29 de maio de 2009 (fls. 13),
apresentou Manifestação de Inconformidade em 18 de junho de 2009 (fls. 14 a 22).
A Inconformada em sua defesa informa que tal crédito decorre do Art. 2o do Decreto no
5.127/2004 que reduziu a zero as alíquotas de PIS/PASEP e COFINS incidentes na
importação dos produtos farmacêuticos da posição NCM 30.04, objeto da importação
efetuada pela Recorrente. Alega que tal Decreto entrou em vigor na data de sua
publicação (06/07/2004), mas produziu efeito em relação a fatos geradores ocorridos a
partir de 1° de maio de 2004, alcançando assim o PIS-Importação pago pela Requerente
em 11 de maio de 2004.
Portanto, por força dessa norma, tal valor assumiu a feição de crédito em favor dos
contribuintes que efetuaram o pagamento nesse período.
Posteriormente, a Recorrente verificou a existência de norma que prescrevia a
necessidade de apresentação de formulário de Pedido de Retificação de DI cumulado
com Pedido de Reconhecimento de Crédito, para validar os referidos créditos de PIS-
Importação e COFINS-Importação, bem como para regularizar a compensação efetuada.
Assim, a Requerente apresentou o referido Pedido através do processo administrativo
fiscal n° 10314.006496/2007-20, revelando a inexistência de dolo ou fraude.
Após haver protocolizado o Pedido de Retificação de DI cumulado com Pedido de
Reconhecimento de Crédito, a Recorrente, em cumprimento à Intimação Saort n°
566/2008, efetuou, em 20 de novembro de 2008, a juntada de vasta documentação
comprobatória da origem do seu crédito de PIS-Importação, bem como da forma de
contabilização do referido crédito.
Reitera seu pedido de restituição afirmando que em nome do Princípio da Verdade
Material a autoridade administrativa tem o dever e, no caso concreto, possui dados
documentais suficientes para apurar e reconhecer a existência do crédito em favor da
Inconformada, homologando consequentemente a compensação efetuada.
Afirma que em situação idêntica à presente, a SAORT — DRF OSASCO - reconheceu
o direito creditório de PIS-Importação e COFINS-Importação, formalizado no Pedido
de Retificação de DI cumulado com Pedido de Reconhecimento de Crédito n°
10814.015667/2007-71, HOMOLOGANDO, consequentemente, a compensação
efetuada pela Recorrente via PERD/COMP sob o n° 38843.99393.010604.1.3.04-0961
(PIS - Processo Administrativo de Cobrança n° 10882.72004212008-00) e
31865.80133.310504.1.3.04-5436
(retificadora:
40990.06526.040604.1.7.04-5974
(COFINS - Processo Administrativo de Cobrança n° 10882.720041/2008-57).
(...)
Por fim, requer seja acolhida sua Manifestação de Inconformidade para reconhecimento
do direito creditório relativo ao PIS-Importação. Cumulativamente requer que seja
sanado o equívoco retrocitado e que sejam julgados em conjunto os processos citados
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001391/2009-00

no anexo I (fl. 23) da peça defensória, em razão da decisão exarada nos autos do
processo no 10814.015667/2007-71.
A recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 26/03/2019 e interpôs
Recurso Voluntário (às fls.139-148) em 30/07/2020 requerendo a reforma do acórdão
supracitado, a fim de homologar a integralidade da compensação realizada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Primeiramente é importante ressaltar que, a priori, observa-se que o recurso
voluntário foi apresentado fora do prazo previsto na lei do PAF. Entretanto, compulsando as
orientações administrativas da época, observa-se que, em razão da pandemia, havia naquela
oportunidade, a suspensão dos prazos para interposição de recursos (Portaria 543/2020 da RFB).
Desta feita, o Recurso Voluntário em tela é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, logo, dele, toma-se conhecimento
O cerne da questão gira em torno do fato de que o Despacho Decisório que serviu
de fundamentação para a negativa de homologação da compensação requerida pela Recorrente,
decorre de que tal pedido não se deu por meio de requerimento na unidade onde se processou o
despacho aduaneiro.
Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito.
Analisemos a decisão da DRJ por partes:
A DRJ indeferiu o pleito da recorrente sob o argumento de que para casos em que
o crédito que se pretende seja reconhecido dependa de análise da DI, seja por cancelamento ou
retificação, o mesmo somente será deferido caso o pedido seja direcionado ao titular da unidade
na qual se processou tal despacho, considerando as competências regimentais, pois as matérias
aduaneiras devem ser analisadas pela autoridade competente para tal, citando o Art. 21 descrito
na Instrução Normativa SRF no 210/2002, o qual veda que sejam apresentados pedidos de
compensação que tenham como crédito alegado tributos ou contribuições devidas no registro da
DI;
Não reconheceu o crédito e não homologou a compensação requerida tendo em
vista somente a legislação, em razão do pedido ter sido apresentado antes sequer da publicação
do Decreto, muito embora reconheceu que aparatentemente tenha abrangido o fato gerador do
suposto pagamento indevido. Para DRJ, restou e vidente que a Inconformada não detinha a
informação que em 06 de julho de 2004 seria publicado o Decreto que reduziria tal alíquota, logo
a fundamentação para o pedido de restituição foi outro, o qual não foi reproduzido na presente
peça defensória.
Em primeiro lugar, esclareço que não existe “aparência” se a recorrente teria
direito ou não a alíquota zero do PIS/COFINS incidentes na importação de produtos
farmacêuticos. Isso porque o Decreto-lei 5.127/2004, aplicável ao caso na época é claro:
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.297 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.001391/2009-00

Art. 2o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, incidentes sobre a
operação de importação dos produtos farmacêuticos classificados nas posições 30.01,
30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46, nos itens
3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, todos da NCM.
(...)
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de maio de 2004.” (grifos nossos)
Contudo, antes mesmo da análise deste recurso, a recorrente apresentou extenso
arcabouço probatório capaz de corroboram seu direito à compensação, conforme se verifica às
fls 184-749. E, conforme aplicação do princípio da verdade material, amplamente utilizado por
esta julgado em suas análises, é de suma importância que a documentação seja analisada com
cautela.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) verifique as documentação acostadas às fls. 184-749 a fim de que se verifique
se existe crédito a ser compensado;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 754
DF CARF MF
Original